Tribunal: TRF3
Processo: 0013747-12.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementado em 25/02/2015 (ID 89836709), atesta com base no exame clínico e laudo médico, que a parte autora é portadora de transtorno afetivo bipolar (CID31.6), concluindo com a existência de incapacidade parcial para o exercício da atividade laboral habitual sendo indeterminado o tempo de tratamento como previsão. Com relação aos problemas relacionados às queixas de lombociatalgia e escoliose lombar, atesta com base em exame clínico e declaração médica que os problemas citados tratam-se de sintomas cada vez mais naturais, e que as co-morbidades citadas encontram-se em tratamento e sem citações de descontrole. Conclui pela incapacidade parcial e provavelmente permanente.

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos prontuários médicos, exames, atestados e declarações médicas (ID 89836708, 89836709), corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

O extrato do sistema CNIS (ID 89836709 – fls.150/151.pdf) e a CTPS (ID 89836708-fls.19.pdf) indicam que a parte autora manteve vínculos de trabalhos nos períodos de 02/01/1985 a 31/12/1985; de 01/07/1989 a 31/07/2006 e de 01/10/2007 a 27/05/2009, restando comprovada a qualidade de segurado e o cumprimento da carência.

Assim, constatada a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da

Inteiro teor:
140/821)

0013747-12.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA REMESSA OFICIAL CONHECIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial tida por ocorrida.

2. Qualidade de segurado e carência comprovados pelo extrato CNIS e anotações da CTPS. Laudo médico pericial e demais documentos do conjunto probatório indicam a existência de incapacidade, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

4. Remessa oficial tida por ocorrida conhecida e parcialmente provida. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013747-12.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - DF33252-N

APELADO: MARIA DILMA ROCHA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS COELHO - SP97726-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013747-12.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - DF33252-N

APELADO: MARIA DILMA ROCHA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS COELHO - SP97726-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 89836709), proferida em 21/09/2015, julgou procedente o pedido, condenando o réu à concessão do benefício de auxílio doença à parte autora, com DIB fixada em 25/05/2010, data do requerimento administrativo. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de 11/08/2006 até 30/06/2009 pelo INPC, de 30/06/2009 a 25/03/2015 pela TR e partir dessa data pelo IPCA-E. Os juros de mora incidirão a partir da citação, no patamar de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003), a partir de então e até 30/06/2009, juros de 1% ao mês e após 30/06/2009 juros pela caderneta de poupança, nos termos do art.1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença. Concedida a tutela antecipada.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o INSS pugnando pela reforma da sentença, alegando para tanto que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborativas.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013747-12.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - DF33252-N

APELADO: MARIA DILMA ROCHA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS COELHO - SP97726-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (25/05/2010), seu valor aproximado e a data da sentença (21/09/2015), que o valor total da condenação ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, conheço da remessa oficial tida por ocorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo), requisito para a concessão dos benefícios por incapacidade, decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Confira-se:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social."

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que não flui o período de graça, não perdendo a qualidade de segurado o trabalhador que deixou de contribuir para o RGPS por se encontrar impossibilitado de exercer atividades laborativas em decorrência da sua condição de saúde, e que teve seu benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez cessado indevidamente, ou ainda negada a sua concessão, quando comprovadamente se encontrava incapacitado.

No que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, a redação original do artigo 25, inciso I, da Lei de Benefícios exige o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso dos autos, a parte autora, embaladora, 50 anos na data da perícia, afirma ser portadora de patologias de natureza ortopédica e psiquiátrica, estando incapacitada para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Conforme se verifica do primeiro laudo pericial, o Sr. Perito concluiu que a autora é portadora de "Lombociatalgia + escoliose lombar (CID M54.3), transtorno afetivo bipolar (CIO F3 1.6)", esclarecendo que ela se encontrava incapacitada para o trabalho de forma parcial e permanente, mas que era possível a reabilitação profissional (fis. 127). Em virtude do Sr. Perito ter atendido a autora na rede pública de saúde em 02/2012, determinou-se a realização de nova perícia por outro profissional, o qual apresentou laudo concluindo que a autora é portadora de "Transtorno afetivo bipolar. CID 31.6" (fis. 143, 152 e 178). Ao responder os quesitos formulados nos autos o Sr. Perito afirmou que a autora é portadora de doença que a incapacita de forma parcial e que é indeterminado o tempo de tratamento, consignando, porém, que "a incapacidade é considerada Parcial e provavelmente permanente" (fis. 152 e 178). “

O laudo médico pericial elaborado em 20/11/2013 e complementado em 25/02/2015 (ID 89836709), atesta com base no exame clínico e laudo médico, que a parte autora é portadora de transtorno afetivo bipolar (CID31.6), concluindo com a existência de incapacidade parcial para o exercício da atividade laboral habitual sendo indeterminado o tempo de tratamento como previsão. Com relação aos problemas relacionados às queixas de lombociatalgia e escoliose lombar, atesta com base em exame clínico e declaração médica que os problemas citados tratam-se de sintomas cada vez mais naturais, e que as co-morbidades citadas encontram-se em tratamento e sem citações de descontrole. Conclui pela incapacidade parcial e provavelmente permanente.

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos prontuários médicos, exames, atestados e declarações médicas (ID 89836708, 89836709), corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

O extrato do sistema CNIS (ID 89836709 – fls.150/151.pdf) e a CTPS (ID 89836708-fls.19.pdf) indicam que a parte autora manteve vínculos de trabalhos nos períodos de 02/01/1985 a 31/12/1985; de 01/07/1989 a 31/07/2006 e de 01/10/2007 a 27/05/2009, restando comprovada a qualidade de segurado e o cumprimento da carência.

Assim, constatada a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Deixo de majorar os honorários de advogado fixados na sentença, considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil /1973, não aplicando a ele as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Ante o exposto, conheço da remessa oficial tida por ocorrida e dou-lhe parcial provimento para fixar os critérios de atualização do débito e nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA REMESSA OFICIAL CONHECIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial tida por ocorrida.

2. Qualidade de segurado e carência comprovados pelo extrato CNIS e anotações da CTPS. Laudo médico pericial e demais documentos do conjunto probatório indicam a existência de incapacidade, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

4. Remessa oficial tida por ocorrida conhecida e parcialmente provida. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa oficial tida por ocorrida e dar-lhe parcial provimento para fixar os critérios de atualização do débito e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.